Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-88.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007047-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SERGIO CAPITANIO - CPF: 495.628.430-68 (AGRAVANTE), C R M CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 27.344.366/0001-34 (AGRAVADO), RODRIGO MASCARELLO - CPF: 707.068.329-49 (AGRAVADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE JULGAMENTO. DIVERSOS PEDIDOS DE RETIRADA DE PAUTA NÃO APRECIADOS. MOTIVO DE SAÚDE GRAVE. ACÓRDÃO NULO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

A condição da procuradora por ocasião do julgamento demanda análise cuidadosa, diante do motivo de saúde informado, sendo prudente a apreciação do pedido, acima das formalidades legais dispostas, aliado ao fato de que foram os pedidos pleiteados a tempo. Tais pedidos não foram submetidos a apreciação da Relatora, e verificado que os pedidos foram realizados ainda dentro do prazo em que seria possível a habilitação perante o clickjud, enseja o reconhecimento da nulidade do julgamento para oportunizar a realização da sustentação oral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1007047-88.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: SERGIO CAPITANIO

EMBARGADO: RODRIGO MASCARELLO E C R M CONSTRUCOES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
SERGIO CAPITANIO,
para suprir omissão
quanto a apreciação de pedido de retirada de pauta de julgamento, por motivos de saúde, o que gerou o acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

O embargante sustenta há vício de julgamento pela omissão na análise do pedido de retirada de pauta; isso porque nos dias 15 e 17 de maio de 2024

a procuradora do embargante peticionou por 2 (duas) vezes solicitando a retirada dos autos da pauta de julgamento designada para a data de 21.05.2024, para que em momento oportuno fosse concedido o direito de realizar sustentação oral; juntou atestado médico, mas o pleito foi ignorado; justifica que a procuradora estava gestante de 24 (vinte e quatro) semanas e veio a sofrer um aborto espontâneo, o que gerou a necessidade de submeter-se a um urgente procedimento cirúrgico de curetagem; o referido recurso de agravo foi pautado e julgado sem oportunizar à parte realização de sustentação oral; ao analisar o acórdão embargado verifica-se que sequer foram sanados os pedidos de retirada de pauta (ID 214760688 e 215152199), tempestivamente apresentados; afirma a necessidade de pronunciamento acerca do pedido de retirada de pauta por razões sérias de saúde da procuradora para garantir o direito de realização da sustentação oral; em vista dos peticionamentos previamente realizados (dias 15 e 17), da razoabilidade dos motivos e documentos apresentados para a retirada do agravo de instrumento de pauta, bem como em razão dos reiterados pedidos de realização de sustentação oral em momento oportuno, os presentes embargos devem ser conhecidos e acolhidos para o efeito de determinar a nulidade do acórdão recorrido e oportunizar, em sessão de julgamento, o direito ao exercício deste ato processual.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e anular o acórdão recorrido para o efeito de oportunizar em sessão de julgamento a realização de sustentação oral.

Nas contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
SERGIO CAPITANIO,
para suprir omissão
quanto a apreciação de pedido de retirada de pauta de julgamento, por motivos de saúde, o que gerou o acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

O embargante sustenta a nulidade do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, em razão da não apreciação do pedido de adiamento e retirada de pauta de julgamento solicitado por sua procuradora, para lhe possibilitar a sustentação oral, justificando problemas de saúde que a impossibilitou de comparecer no primeiro pedido de sustentação oral.

Afirma não terem sido apreciados os pedidos realizados a tempo e modo oportuno.

Dos autos, verifica-se que o julgamento do referido agravo de instrumento foi pautado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 14 de Maio de 2024 a 16 de Maio de 2024 às 08:00 horas, no Plenário Virtual.

Em 07.05.2024, a parte peticiona manifestando interesse na realização de sustentação oral.

Em 14.05.2024 o julgamento foi adiado para a próxima sessão presencial/hibrida (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 21/05/2024.

Assim consta:

“Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 14 de Maio de 2024 a 16 de Maio de 2024 às 08:00 horas, no Plenário Virtual.
Os pedidos de sustentação oral, preferência e envio de memoriais para os processos pautados na sessões de julgamento PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA
deverão ser realizados
EXCLUSIVAMENTE
por meio da ferramenta CLICKJUD (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
)
,
conforme Portaria 353/2020-PRES. Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no
PLENÁRIO VIRTUAL
, o advogado deverá peticionar e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, conforme Portaria n° 298/2020-PRES.
Após o encerramento do Plenário Virtual
, o processo será transferido para a SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA,
e a inscrição para sustentação oral
DEVERÁ SER REALIZADA
por meio da ferramenta CLICKJUD
(
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
).
Resolução Nº 354 de 19/11/2020
Art. 7º A audiência telepresencial e a participação por videoconferência em audiência ou sessão observará as seguintes regras: (...) VI – a participação em audiência telepresencial ou por videoconferência exige que as partes e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas”.

No caso, o primeiro pedido ocorreu em 07.05.2024 e retirado de pauta para o dia 21.05.2024. Antes do prazo para inscrição no CLICKJUD, novamente a procuradora em 15.05.2024 peticiona requerendo “
a retirada desses autos da pauta do dia 21/05/2024, em razão da impossibilidade de comparecimento desta causídica por
motivo de saúde,
conforme comprova o Atestado Médico ora anexado. Requer ainda a sua intimação para conhecimento da nova data a ser definida, diante da continuidade do interesse da parte em realizar sustentação oral”.

Em 17.05.2024 a parte peticiona novamente requerendo a retirada dos autos da pauta do dia 21/05/2024.

O julgamento fora realizado em 21.05.2024, sem, contudo, ser submetido à apreciação dos pedidos.

Verifica-se que a condição da procuradora demanda análise cuidadosa, diante do motivo de saúde informado, sendo prudente a apreciação do pedido, acima das formalidades legais dispostas, aliado ao fato de que foram os pedidos pleiteados a tempo.

Tais pedidos não foram submetidos a apreciação desta Relatora, e verificado que os pedidos foram realizados ainda dentro do prazo em que seria possível a habilitação perante o clickjud, enseja o reconhecimento da nulidade do julgamento para oportunizar a realização da sustentação oral.

Ante o exposto, acolho os embargos para anular o acórdão proferido e determinar seja incluído novamente em pauta para julgamento, com as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024